Tribunal: TJDFT
Processo: 0725726-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO DE FATO E PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO SIGILO DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso administrativo, o qual visava à instauração de procedimento disciplinar contra servidores do gabinete de Desembargador e da Secretaria de Turma Cível, com base em supostas omissões funcionais. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro de fato no julgamento anterior, requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, bem como a retirada parcial do sigilo dos autos.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à ausência de intimação do recorrente para apresentação de razões finais e à análise da participação efetiva no processo administrativo; (ii) examinar se há erro de fato ou contradição na referência à certidão expedida como “inteiro teor”, quando teria sido requerida certidão narrativa; (iii) definir se houve omissão quanto à ausência de diligências técnicas administrativas, como auditoria no PJe e certificação da nulidade de contrarrazões; (iv) estabelecer se foi adequadamente enfrentado o pedido de prequestionamento; e (v) analisar a pertinência da manutenção do sigilo dos autos administrativos.
III. Razões de decidir
3. A ausência de intimação para apresentação de razões finais não configura cerceamento de defesa, pois o embargante teve amplo acesso aos autos, foi devidamente intimado das decisões e não demonstrou prejuízo concreto, não havendo que se falar em omissão quanto a cerceamento de defesa.
4. As alegações de omissão quanto à ausência de auditoria no sistema PJe e à certificação de contrarrazões não procedem, pois os temas foram expressamente enfrentados e refutados no acórdão embargado, à luz das atribuições dos servidores e das decisões judiciais proferidas no processo correlato.
5. O acórdão embargado examinou a regularidade da certidão emitida pela Diretora de Secretaria, corretamente qualificada conforme as normas do CPC e do Provimento-Geral da Corregedoria, sendo irrelevante a nomenclatura adotada, inexistindo erro de fato ou contradição no ponto.
6. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
7. O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais apontados é suprido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação expressa do tribunal, uma vez que as matérias foram impugnadas nos embargos.
8. A manutenção do sigilo dos autos se justifica pela presença de documentos protegidos por segredo de justiça e pela matéria discutida nos autos, nos termos do art. 420 do RITJDFT.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento aos embargos de declaração do recorrente.